Tribunal: TJSP
Processo: 1027896-75.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se ressente dos vícios apontados pelo embargante. Via inadequada para atendimento de insatisfação ou para prequestionar a matéria, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto Processual. EMBARGOS REJEITADOS.